Tribunal: STF
Processo: SL 1801
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar contra decisão proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão proferida por juízo de primeiro grau, que determinou ao Município requerente que efetuasse o depósito judicial de quantia levantada a maior, sob pena de sequestro.
2.	Fato relevante. De início, o Município requereu a suspensão dessa decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contudo, o pedido não foi conhecido, por decisão monocrática.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
4.	O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).
5.	Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne a decisão que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal.
5.	Além disso, a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que não conheceu de medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. 
IV.	Dispositivo
6.	Pedido não conhecido.
______
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: SS 4.188 AgR, (2010), Rel. Min. Cezar Peluso.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de São Bernardo do Campo para impugnar decisão proferida por juízo de primeiro grau, que determinou ao ente público que efetuasse o depósito judicial de quantia levantada a maior em cumprimento de sentença, sob pena de sequestro.

    2. Na origem, o Município de São Bernardo do Campo e o Ministério Público do Estado de São Paulo promovem cumprimento de sentença em desfavor de Olívia Augusta Araújo Macedo Costa. Em 13.06.2023, o juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado de levantamento dos valores incontroversos que haviam sido depositados pela parte executada, em favor do Município requerente. A ordem foi cumprida, com a liberação de R$ 21.169.930,68. Posteriormente, a executada afirmou que o depósito judicial havia sido realizado em valor superior ao devido, apontando excesso de R$ 4.515.046,50. Como o Município reconheceu o excesso, o juízo determinou que a restituição fosse realizada nos mesmos autos, mediante depósito judicial, reiterando a ordem de depósito. Diante da ausência de cumprimento, o juízo de origem concedeu “o derradeiro prazo de 15 dias para depósito do valor pelo Município, (...) sob pena de sequestro dos valores”.

    3. De início, o Município requereu a suspensão dessa decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contudo, o pedido não foi conhecido, por decisão monocrática em que se registrou que “[o]s atos praticados em execução de sentença não estão sujeitos ao controle previsto no art. 4º, caput, da Lei 8.437, de 1992, quando decorrente de ação ordinária".

    4. Em seguida, o Município ajuizou, perante esta Corte, a presente medida de contracautela, em que também impugna a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Defende que a manutenção dos efeitos dessa ordem judicial causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que o levantamento dos valores depositados foi realizado em estrita observância à decisão judicial, sem dolo ou má-fé. Entende que a ordem de restituição mediante depósito judicial viola o regime constitucional do precatório (art. 100 da Constituição). Sustenta que o sequestro de verbas públicas “pode inviabilizar o pagamento de salários de servidores, a manutenção de serviços públicos essenciais (saúde, educação, segurança, assistência social), a execução de obras e projetos de infraestrutura, entre outras atividades”.

    5. É o relatório. Decido.

    6. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se pretende sustar (art. 102, III, da Constituição). Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.

    7. Veja-se que, mesmo que o pedido de suspensão tivesse sido dirigido contra a decisão que não conheceu do pedido de contracautela anterior, o Supremo Tribunal Federal não poderia conhecê-lo. Isso porque a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que não conheceu da medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

    8. Nesse sentido: SS 4.188 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 16.09.2010; STP 1.058, sob minha relatoria, j. em 26.12.2024; SL 1.737, sob minha relatoria, j. em 28.05.2024; SS 5.201, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 18.09.2017; e SS 3.722, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.12.2008.

    9. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do pedido de suspensão de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente